Tribunal: TJSP
Processo: 1001383-12.2025.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. PASEP. Prescrição reconhecida na primitiva instância. Possibilidade. Matéria cujo entendimento foi consolidado pelo E. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150. Aplicação do prazo decenal, previsto no art. 205, do CC. Termo inicial que corresponde à data da ciência dos desfalques pelo titular da conta vinculada ao PASEP. Autor que tomou conhecimento do prejuízo no momento do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. PASEP. Prescrição reconhecida na primitiva instância. Possibilidade. Matéria cujo entendimento foi consolidado pelo E. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150. Aplicação do prazo decenal, previsto no art. 205, do CC. Termo inicial que corresponde à data da ciência dos desfalques pelo titular da conta vinculada ao PASEP. Autor que tomou conhecimento do prejuízo no momento do saque, consoante tese firmada no Tema Repetitivo 1.387/STJ. Prescrição operada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.